Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720955-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO. PROCESSO. APELAÇÃO. 1. A prolação de acórdão que reforma a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem julgamento do mérito, não prejudica a parte requerida, tendo em vista que a devolução dos autos à origem oportunizará a devida citação do réu que poderá alegar todas as defesas cabíveis, nos termos do art. 331, §2o, CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando que o contrato executado não está assinado por duas testemunhas e, portanto, não constitui título executivo extrajudicial. Aduz que não foi intimada para apresentar contrarrazões na apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, sendo nulo o acórdão que cassou e determinou o regular processamento da execução. Afirma que a falta do contraditório causou-lhe grave prejuízo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 331, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que a falta de intimação da recorrente para contra-arrazoar a apelação não lhe causou prejuízo, tendo em vista a devolução dos autos à origem e do prazo para apresentação de defesa, onde será possível, ao recorrente, a oposição de embargos à execução, no qual poderá ser discutida a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003